Tribunal: TJSP
Processo: 1500601-26.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao apelante e aos acusados Thiago Ferreira Costa e Wellington Pereira da Cruz a prática do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06. Sentença que condenou somente o acusado Eneas, absolvendo os demais réus. Recurso da defesa de Eneas. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do apelante. Materialidade e autoria

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao apelante e aos acusados Thiago Ferreira Costa e Wellington Pereira da Cruz a prática do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06. Sentença que condenou somente o acusado Eneas, absolvendo os demais réus. Recurso da defesa de Eneas. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do apelante. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. Réu reincidente (e específico). 3. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.